Tribunal: TJDFT
Processo: 0001632-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE – CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crime de falsa identidade é crime formal, ou seja, não exige, para a sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem ou na causação de prejuízo a outrem.
2. Como aduzido na sentença a autoria e materialidade do delito restaram devidamente comprovadas, inclusive com o reconhecimento dos fatos pelo réu, quando interrogado.
3. O direito ao silêncio consagrado no art. 5o, inciso LXIII, da CR, não tem ínsito no seu conteúdo deontológico (ético) o direito de afirmar falsamente a própria identidade. O fato imputado ao agente se circunscreve aos elementos de tempo, lugar, motivação, efeitos, extensão e intenção da conduta. A identidade do agente diz sobre a sua existência e individualidade como membro da espécie humana, reconhecidas ambas (a existência e a individualidade) pelo sistema jurídico. É sobre o fato que lhe é imputado que o agente tem o direito de nada pronunciar ou de pronunciar contrariamente ao que lhe é imputado, e não sobre a sua existência e qualidade de pessoa.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para julgar procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenar o réu como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal, conforme voto.